Tribunal: TJDFT
Processo: 0721163-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Egmont Plantão Judicial de 2o Grau Número do processo: 0721163-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FREDERICO MEINBERG CEROY IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E S P A C H O Recebido em Plantão de 2a Instancia em 05/06/2025, às 9h20min. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por FREDERICO MEINBERG CEROY, contra contra ato praticado pelo Exmo. Senhor Doutor Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Dr. Georges Carlos Fredderico Moreira Seigneur. Na petição de ID 72552654, a União, pessoa jurídica de direito público, representada pelo membro da Advocacia-Geral da União vem manifestar ciência da impetração do Mandado de Segurança, bem como do despacho/decisão retro prolatado e requer o seu ingresso no feito, na forma do art. 7o, II, parte final, da Lei n. 12.016/2009, devendo ser intimada de todos os atos processuais posteriores, sob pena de nulidade. É o breve relatório. A situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o art. 4o, II, da Portaria GPR 250 de 19 de maio de 2025, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância, no período de 2 a 6 de junho de 2025, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar “pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito;”. Conforme disposto no § 1o do mesmo artigo, o Plantão de 2a Instância se restringe a “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”, o que não é o caso dos autos. Como visto na hipótese, trata-se de mera manifestação da União quanto à ciência da impetração do Mandado de Segurança, bem como do despacho/decisão retro e de requerimento de seu ingresso no feito, na forma do art. 7o, II, parte final, da Lei n. 12.016/2009. Assim, nada a prover quanto a petição juntada, porquanto a pretensão exposta não se adéqua aos feitos sujeitos ao regime, excepcional, de plantão. Oportunamente, remetam-se os autos ao relator natural. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 5 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2o Grau de Jurisdição